Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711613-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMALY RODRIGUES DE CARVALHO TELESCA APELADO: OPEN SPACE CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WALTER EWOUD VAN SCHAIJK D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora